Tribunal: TJDFT
Processo: 0716343-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSULTA DE BENS. SISTEMAS ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS AO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte quando sua intervenção se mostrar necessária.
2. No caso concreto, os sistemas eletrônicos em comento foram acessados pelo juízo singular há quase dois anos. Assim, tendo em vista que as buscas extrajudiciais realizadas pelo credor não foram exitosas, considero razoável novas diligências de busca de bens e ativos financeiros da parte devedora pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.